Tribunal: TJMT
Processo: 1015905-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante narra que Roberto Veloso, custodiado desde 30.8.2021, vem sendo submetido a coação ilegal desde que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva.
Esclarece que o paciente teria cometido, segundo sua companheira, os delitos de Injúria e Ameaça (art. 140, caput, e art. 147, ambos do CP) contra ela.
Sustentando, contudo, a ilegalidade da custódia, cita a inidoneidade da fundamentação do título judicial, a existência de predicados pessoais capazes de afastar a constrição, ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares e risco de que o paciente contraia a COVID-19 caso permaneça custodiado durante o período da pandemia.
Outrossim, defende a falta de atendimento aos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 313 do CPP, além de defender a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 12-C da Lei no. 11.340/2006.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente seja colocado em liberdade ou sejam fixadas providências cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 100464490).
Instruiu a inicial com documentos (ID 100464492 e 100464494).
Infere-se dos autos que em 30.8.2021, Aline Abreu Araújo contatou a Polícia Militar para relatar que naquela manhã, seu companheiro a empurrou, ameaçou matá-la caso seu familiares não adimplissem uma dívida de que ele é credor, proferiu alguns impropérios contra ela e ainda disse não temer os efeitos da Lei Maria da Penha.
Os policiais militares foram até o local e realizaram a prisão em flagrante do companheiro, o paciente Roberto Veloso.
Na sede da autoridade policial, a vítima referendou o relato anterior, o que motivou o Delegado de Polícia Civil a representar pela prisão preventiva do paciente.
Durante a “Audiência de Custódia”, a representação pela custódia cautelar foi endossada pelo Ministério Público e atendida pelo Juízo de primeira instância, conforme fundamentação que segue:
“Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal o autuado revela não possuir receio da atuação estatal, desafiando-a e intimidando sua então companheira sob ameaças de morte direcionadas contra si e encaminhadas também aos seus familiares. Assim sendo, a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP. Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida ou vir a agredir a vítima novamente, afinal no âmbito da violência doméstica as relações são, em regra, cometidas no âmbito privado das residências, longe da intervenção de terceiros. Por fim, consta nos autos que o custodiado teria dito que não ‘acredita que a lei Maria da Penha iria proteger a vítima’; assim sendo só resta a este juízo proteger a vítima convertendo a prisão em flagrante em preventiva. Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Roberto Veloso (...)”. Destaquei.
Como se nota, a autoridade acoimada coatora ordenou a segregação do paciente para garantir a ordem pública e, em especial, a integridade física e psíquica da vítima.
Cumpre recordar, todavia, que além do atendimento aos requisitos e pressupostos descritos no art. 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser decretada quando identificada ao menos uma das hipóteses delineadas no art. 313 do mesmo diploma:
I. nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 quatro anos;
II. se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do CP;
III. se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e
IV. dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.
Premissas em mesa, a decretação da custódia não parece ter sido o caminho mais acertado.
Primeiro, porque o somatório das penas máximas em abstrato cominadas aos crimes (Injúria e Ameaça) não ultrapassa o patamar de 4 anos e o paciente não ostenta condenações criminais anteriores, denotando primariedade e bons antecedentes
Segundo, porque não houve descumprimento de providências protetivas de urgência anteriormente deferidas e o paciente está civilmente identificado.
E terceiro, porque em consulta à base de dados eletrônicos desta Corte, não constam ações penais ou inquéritos policiais em curso contra o paciente, o que remonta à ideia de que, a priori, ele não é dado práticas delitivas.
Nesses moldes, portanto, é de se notar que o caso posto em debate nem de longe se amolda às hipóteses autorizadoras da constrição cautelar previstas no art. 313 do CPP, a evidenciar, em princípio, a ilegalidade do constrangimento suportado pelo paciente.
Por outro lado, não se desconhece que segundo o art. 12-C da Lei no. 11.340/2006, incluído pela Lei no. 13.827/2019, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.
Essa norma, porém, deve ser interpretada de forma sistemática, isto é, em conjunto com as regras dispostas no Código de Processo Penal, o que implica dizer que, mesmo havendo risco à integridade física da vítima ou à efetividade das providências protetivas de urgência, a prisão preventiva só deverá ser imposta se ao menos um dos requisitos de admissibilidade elencados no art. 313 do CPP estiver presente.
Vale dizer, quando desacompanhada de ao menos uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 313 do CPP, a invocação do art. 12-C da Lei no. 11.340/2006 para justificar a constrição resulta numa espécie de prisão automática, imposta abstratamente pelo legislador, e que acaba retirando do Estado-Juiz a possibilidade de aferir, no caso concreto, a necessidade de se manter o agente enclausurado ou não, o que é inadmissível.
A vedação abstrata à prisão provisória, inclusive, já foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal em casos análogos, como bem ilustra o excerto de ementa abaixo transcrito:
“Cláusulas inscritas nos textos de tratados internacionais que imponham a compulsória adoção, por autoridades judiciárias nacionais, de medidas de privação cautelar da liberdade individual, ou que vedem, em caráter imperativo, a concessão de liberdade provisória, não podem prevalecer em nosso sistema de direito positivo, sob pena de ofensa à presunção de inocência, dentre outros princípios constitucionais que informam e compõem o estatuto jurídico daqueles que sofrem persecução penal instaurada pelo Estado. - A vedação apriorística de concessão de liberdade provisória é repelida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a considera incompatível com a presunção de inocência e com a garantia do ‘due process’, dentre outros princípios consagrados na Constituição da República, independentemente da gravidade objetiva do delito. Precedente: ADI 3.112/DF. - A interdição legal ‘in abstracto’, vedatória da concessão de liberdade provisória, incide na mesma censura que o Plenário do Supremo Tribunal Federal estendeu ao art. 21 do Estatuto do Desarmamento (ADI 3.112/DF), considerados os postulados da presunção de inocência, do ‘due process of law’, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, analisado este na perspectiva da proibição do excesso. - O legislador não pode substituir-se ao juiz na aferição da existência de situação de real necessidade capaz de viabilizar a utilização, em cada situação ocorrente, do instrumento de tutela cautelar penal. - Cabe, unicamente, ao Poder Judiciário, aferir a existência, ou não, em cada caso, da necessidade concreta de se decretar a prisão cautelar. (HC 94404, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, DJe 18.6.2010). Destaquei.
Logo, como o fundamento trazido do ato acoimado coator não legitima, por si só, a constrição processual, e os dados constantes nos autos sequer indicam gravidade concreta da conduta ou a elevada periculosidade do paciente que autorizem o claustro, mostra-se razoável – e mais consentâneo com a realidade pandêmica vivenciada no país – revogar a segregação.
Em contrapartida, diante do receio de que o paciente concretize o mal prometido contra a vítima, é necessário resguardar a integridade física e psíquica dela, desiderato que igualmente pode ser alcançado com a imposição de medidas cautelares mais brandas, consoante, aliás, sugerido pelo próprio impetrante.
Nesse desencadeamento de ideias, nos termos do previsto no art. 282, inc. I e II e art. 319, ambos do CPP, imponho impostas as seguintes medidas ao paciente:
* Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
* Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;
* Obrigação de permanecer em sua residência entre as 18h e as 5h de segunda a sexta-feira, nos fins de semana e feriados;
* Obrigação de se afastar do lar que divide/dividia com a vítima;
* Proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do Juízo;
* Proibição de se aproximar da vítima, dos seus parentes ou de testemunhas ou manter qualquer contato (visual, telefônico, virtual etc.).
Em tempo, nada impede, que o Juízo a quo oficiante estabeleça outras providências cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo fatos novos, volte a decretar a medida extrema.
Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada em prol de Roberto Veloso, que deverá ser imediatamente colocado em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo.
Determino que o Juízo de primeira instância expeça o respectivo Alvará de Soltura, no qual deve ser assinalado que o desrespeito a qualquer uma das medidas impostas neste pronunciamento poderá acarretar a decretação de nova prisão preventiva.
Simultaneamente, requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias.
Nos termos do disposto no art. 201, § 2o, do CPP e no art. 21 da Lei no. 11.340/2006, notifique-se a vítima do conteúdo deste comando judicial.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 3 de setembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator